Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713016-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. AGRAVADO: PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TECNISA S.A. contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer, processo n. 0702192-66.2023.8.07.0007, ajuizada por PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA. 2. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Diante do indeferimento da liminar em sede recursal e recolhimento das custas iniciais, mantenho a decisão que negou o pedido de gratuidade de justiça. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de obrigação de fazer, com vistas à determinar que a parte ré realize a cobrança desassociada de duas unidades adquiridas pelo autor, do empreendimento Tagualife, de modo a declarar-se a quitação do débito referente à unidade 807 e lhe permitir a realização de acordo de forma isolada, em relação à unidade 805. Em sede de tutela de urgência, o autor pede "para deferir a liminar para que a Requerida se abstenha de qualquer medida executória, bem como de inscrição do no nome do Requerente nos cadastros de proteção ao crédito, até que seja efetivada a obrigação de fazer ora pleiteada, bem como considerando que o Requerente não possui acesso aos boletos das parcelas vencidas e vincendas para que possa realizar os pagamentos e ficar adimplente, deve-se deferir, também, liminar para determinar que se permita ao devedor depositar em juízo as parcelas que acha serem corretas". Pois bem. Analisando-se os requisitos do artigo 300 do CPC à luz dos fatos apresentados nos autos, entendo que o pedido liminar pode ser concedido em parte. Em primeiro lugar, entendo que não é possível a suspensão da exigibilidade, porquanto o próprio autor confirma que esta em mora com algumas parcelas. Contudo, ele tem razão ao argumentar que as rés não podem condicionar o pagamento de uma unidade à outra, considerando-se que são duas unidades autônomas, com valores definidos e individualizados. À vista disso, em sede de tutela de urgência, determino que as rés emitam boletos para o pagamento das parcelas das unidades 805 e 807 em separado, não podendo ainda condicionar a realização de acordo para pagamento em relação a uma unidade, ao pagamento da outra. Arbitro multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo da possibilidade do autor depositar os valores em juízo a fim de suspender os efeitos da mora, em caso de recusa. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação, a ser cumprido pessoalmente. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o cumprimento da decisão. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” 3. A parte agravante alega que cumpriu integralmente a referida decisão, tendo em vista que apresentou em Juízo os boletos das unidades 805 e 807 em separado, mas houve discordância do agravado. Este último teria alegado que os boletos devem ser apresentados com os débitos mensais das parcelas em atraso e não com o débito integral. 4. As agravantes requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer o cumprimento da liminar e excluir a multa arbitrada em caso de descumprimento. 5. Em primeira análise, verifica-se que a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ao contrário, informou que cumpriu integralmente a determinação judicial, mediante juntada dos boletos aos autos, bem como alegou que já havia oferecido ao agravado os boletos solicitados (IDs 153844705, 153844709 e 153844710). No mesmo sentido, o Juízo de origem recebeu a documentação juntada pela parte agravante e noticiou que isso “indicaria o cumprimento da tutela de urgência” (ID 154560727). 6. Diante dessas considerações, intime-se a parte agravante para manifestação acerca dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, inclusive quanto ao interesse processual e ao princípio da dialeticidade, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator